Tribunal: TJPA
Processo: 0811810-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811810-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER LUIZ COSTA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO JUNTO AO JUIZ
A QUO
. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO NESTES ASPECTOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE PERSPECTIVA DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. MORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO E À ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não havendo prova pré-constituída, no momento da impetração, de que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi deduzido e apreciado no juízo de base, qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância. Habeas corpus não conhecido nestes aspectos.

2. Encontrando-se o processo em andamento, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, dentro da normalidade, não há que se falar em constrangimento ilegal. Ademais, não se pode olvidar que não pode ser atribuída culpa à acusação ou ao judiciário que vem envidando esforços para o encerramento da instrução, devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade.

3. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal, ante a reiteração criminosa, visto que o paciente se encontrava em liberdade provisória concedida em processo criminal referente à prática do mesmo crime, quando voltou a delinquir.

4. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Tampouco há que se falar em prisão domiciliar, até porque esse instituto demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa do paciente nada trouxe neste sentido.

5. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de vinte e dois a vinte e quatro dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Wagner Luiz Costa Almeida
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Penal n. 0805888-66.2022.8.14.0005 (PJE 1º Grau).

Consta da impetração (doc. ID 13357853) que o paciente foi preso em suposto flagrante delito no dia 12.10.2022, pela prática do delito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, capitulados no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, estando até a presente data cerceado de sua liberdade, sem sequer ter ocorrido a instrução criminal.

A audiência de instrução e julgamento, inicialmente, foi marcada para o dia 17.05.2023, não sendo possível sua realização por divergência na pauta de audiência, tendo sido redesignada audiência para o dia 19.07.2023, que também não foi realizada, tendo em vista a ausência de testemunhas.

Segundo a defesa, o paciente encontra-se cerceado de sua liberdade há quase 10 (dez) meses, sem que haja uma sentença condenatória em seu desfavor, uma vez que, sequer foi ouvido perante a autoridade judiciária, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Relata ainda que, o paciente se encontra doente (defecando sangue) no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, onde está preso, razão pela qual a prisão deve ser relaxada e/ou revogada.

Sustenta a defesa que o paciente é responsável pela manutenção da sua família, com filho menor de idade, de apenas 02 (dois) anos de idade, que se encontra desassistido financeiramente em virtude da prisão do paciente. Além disso, o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis (é tecnicamente primário, pessoa íntegra, comerciante e com residência fixa), devendo ser concedida a liberdade provisória, mediante cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu a concessão liminar da ordem impetrada para responder ao processo em liberdade, reconhecendo a inércia do Estado por excesso de prazo, sem a realização da audiência de instrução e julgamento. Pugna ainda que, em caso de indeferimento do pedido de revogação de prisão, seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, diante do estado de saúde dele. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Não houve requerimento de pedido de sustentação oral.

Indeferi a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora (ID 15326895)
, esta esclareceu que:

“(...)
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de WAGNER LUIZ COSTA ALMEIDA e de JOSE GOTARDO, imputando-lhes a suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03.

De acordo com a denúncia (Id. Num. 83497402), no

dia 12/10/2022, por volta das 19h00, na Rua Lucio Gitirana, 795, Altamira, os denunciados foram flagrados com possuindo armas e munição sem autorização legal, bem como droga, em desacordo com determinação legal.

Narra-se que na data acima mencionada, a Polícia Civil recebeu notícia anônima de que havia certas pessoas escondidas na residência localizada no endereço supradito, planejando um roubo ao banco de Medicilândia.

Informa-se que na ocasião, em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Civil realizou diligências na região informada e localizou o imóvel. Imediatamente, adentraram e os nacionais Alexandre Matias Alves e Henrique Xavier dos Santos atiraram contra os policiais e foram atingidos pelos disparos efetuados pela Polícia.

Consta que, na oportunidade, o paciente Wagner, que faz parte do conhecido “bando da tia”, foi preso em flagrante, tendo sido apurado que ele havia chegado de Belém naquele dia para participar do roubo.

Na ocasião, foram encontrados no local 01 revólver calibre .38, 01 revólver calibre 38 com numeração suprimida, 01 revólver calibre 32 com numeração suprimida, 06 munições calibre .38, 04 calibre .22, 02 calibre 32, todas intactas. Além disso, 03 munições deflagradas calibre 32 e 02 calibre 38, bem como 397g de maconha e 01 balança de precisão.

b) Exposição da causa ensejadora e lapso temporal da medida constritiva:

O paciente se encontra preso preventivamente desde 14.10.2022, quando teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia (Id. Num. 79404740).

Antes da audiência de custódia, a defesa do paciente requereu a concessão de liberdade provisória sem fiança com substituição de medidas cautelares, alegando, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar, bem

como, que nenhum dos objetos ilícitos foram encontrados em sua posse, sejam drogas ou armas.

A defesa também alegou que o réu possui trabalho lícito bons antecedentes, residência fixa, e é conhecido por todos como uma pessoa boa, sobretudo, provedor do sustento de seus dois filhos, e que não consta do processo qualquer informação de que solto incida em nova prática delitiva ou que venha a atrapalhar o desenrolar da instrução processual (Id. Num. 79383766).

Em manifestação, o Ministério Público pugnou pela homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, eis que presentes os pressupostos da prisão preventiva, quais sejam, garantia a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e que fosse autorizado acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, (Id. Num. 79390806).

Foi realizada a audiência de custódia na data já mencionada (Id. Num. 79404740), ocasião em que este Juízo homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, conforme ID 79404740.

O Juízo registrou que havia prova da materialidade e indícios de autoria que recaem sobre o paciente. Em relação ao periculum libertatis, fundamentou-se que resta configurado, uma vez que o flagranteado registra antecedentes criminais, respondendo ao inquérito policial nº 0003285-02.2017.8.14.0014 pela suposta prática do crime de receptação, bem como registra procedimento cautelar de busca e apreensão criminal nº 0800499-10.2021.8.14.0014, ambos em trâmite no Juízo da Comarca de Capitão Poço, demonstrando que possui propensão a prática de infrações penais quando em liberdade, dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública.

Ressalto, ainda, que a custódia cautelar também se justifica, no caso dos autos, para evitar o risco concreto e atual de reiteração ilícita grave, considerando as denúncias anônimas recebidas quanto a possível prática delitiva de roubo a banco e participação do paciente e dos suspeitos que evoluíram a óbito como integrantes do “bando da tia”, grupo conhecido como responsável por tráfico de drogas e assaltos a banco, com atuação nos Estados do Pará e do Maranhão, a acarretar séria ameaça à ordem pública.

Na data de 18/10/2022, a Defesa do Acusado novamente requereu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID. Núm. 79701319), sustentando os mesmos argumentos apresentados quando da análise da prisão em flagrante e conversão em preventiva.

Foi certificado pela secretaria que a advogada habilitada nos autos estava suspensa de suas atividades advocatícias, conforme decisão proferida nos autos 0802102-14.2022.8.14.0005 (Id. Num.79844546).

Foi juntada aos autos procuração da nova defesa construída pelo réu (ID Núm. 80929316).

A autoridade policial juntou o Inquérito Policial relatado e concluído (Id. Núm. 81571087).

Foi aberto o prazo do Órgão Ministerial para que se manifestasse nos termos do art. 46 do CPP, em 16/11/2022 (Id. 81760403).

Certificada a Inércia do Ministério Público em 21/11/2022 (Id. Núm. 82155104).

Foi proferido despacho no sentido de intimar novamente, o Ministério Público para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestasse quanto a conclusão do Inquérito Policial, requerendo o que entender de direito, advertindo-o se tratar de processo com réu preso (ID. Núm. 82215692).

Foi oferecida a denúncia na data de 12/12/2022 (Id Núm. 83497402).

Determinou-se a notificação do paciente e indeferiu-se o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa, em decisão proferida pelo Juízo em 15/12/2022 (Id. Núm. 83731800).

A notificação do acusado restou frustrada, devido ao fato de ele estar custodiado em uma unidade prisional de outra cidade do Estado (id. Núm. 84220570).

A autoridade Policial juntou mais peças do inquérito policial (ID Núm. 84481842).

O denunciado foi notificado para apresentar a defesa escrita, na data de 13/01/2023 (ID. Núm. 84848635).

O Juízo fez a reanálise da prisão preventiva de Wagner nos termos do art. 316 do CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, decidindo pela manutenção da prisão, em 24/01/2023. (Id Núm. 85288274).

Em 08/05/2023, foi recebida a denúncia, designada audiência de instrução e, mais uma vez, reanalisada de ofício e mantida a prisão preventiva do paciente (ID Núm. 92367347).

Foi anexado o substabelecimento da defesa do ora, paciente (Id Núm.93140991).

A audiência foi redesignada para o dia 19/07/2023, às 10h30min, devido à incompatibilidade de pautas de audiências causada pelas diversas cumulações de Juízos a que estava submetido o Magistrado que respondia pela 1ª Vara Criminal, na ocasião, conforme certidão ID Núm. 94718959.

Na audiência de instrução realizada em 19/07/2023, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em seguida, o referido órgão desistiu da oitiva das testemunhas faltosas.
Ato contínuo, as Defesas do acusado José Gotardo e do próprio paciente Wagner Luiz Costa Almeida, requereram a palavra e, sob o argumento de que a defesa de José Gotardo arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público, insistiram na inquirição da testemunha faltosa, da qual o Parquet havia desistido, requerendo prazo para juntada do endereço atualizado da referida. Por esta razão, o Juízo deferiu a requerimento dos advogados e designou audiência de instrução em continuação para o dia 25/08/2023, às 10h30min, abrindo prazo de 02 dias para que a defesa juntasse o endereço atualizado da testemunha cujo depoimento insistiram
(ID. 97128990).

Ressalta-se que na referida audiência, as partes não formularam outros requerimentos.
A defesa do paciente não formulou pedido de revogação de prisão, tampouco deu conhecimento a este Juízo, escrito ou verbal, sobre qualquer problema de saúde que esteja acometendo o paciente
.

c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Quanto à fase processual, os autos estão à espera a realização de audiência de instrução para oitiva de uma testemunha, cuja inquirição os advogados dos dois acusados insistiram e interrogatório dos réus, ato que já fora designado para o dia 25/08/2023, às 10h30min (ID. 97128990)
(...)”. - Negritei

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência, bem como merecem ser conhecidas apenas parcialmente
.

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA:

Quanto a análise da tese de necessidade de prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente, não encontra correlação com a decisão impugnada, verifico que a impetração não cuidou de demonstrar que tal tema, em específico, já foi deduzido e apreciado na instância
a quo
, inexistindo, portanto, comprovação de ato coator a ser analisado.

Nesse sentido, o juízo de primeiro grau ao prestar informações sobre o processo de origem, referiu que a prisão preventiva da paciente foi decretada após a prisão em flagrante do paciente, no dia 14.10.2022, em sede de audiência de custódia.

Destacou o referido magistrado, que não houve qualquer alegação do estado de saúde do paciente, em sede de pedido, ou mesmo durante a última audiência de instrução e julgamento que foi redesignada.

Assim, qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – EXTORSÃO – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR ALEGADO FLAGRANTE FORJADO – INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A DECISÃO IMPUGNADA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO JUNTO AO JUIZ A QUO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NESTES ASPECTOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO – NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA.

1. A análise da tese de ilegalidade da prisão, em razão de flagrante forjado, não encontra correlação com a decisão impugnada. Paciente presa por força de decreto de prisão preventiva.

2. Não havendo prova pré-constituída, no momento da impetração, de que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi deduzido e apreciado no juízo de base, qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância. Habeas corpus não conhecido nestes aspectos.

3. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida, pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, pela necessidade de garantir a ordem pública, em razão do modus operandi da prática do crime (extorsão) que envolve a paciente como suposto membro da organização criminosa hierarquizada Comando Vermelho, com vários integrantes, voltada para a prática reiterada de crimes, ressaltando, ainda, que a paciente faz no crime o seu estilo de vida. O que pode ser confirmado pela certidão de antecedentes criminais.

4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem e aplicação da lei penal, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Habeas corpus parcialmente conhecido. Na parte conhecida, ordem denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0816933-82.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/03/2023 ) - Negritei

Diante do exposto, não conheço da impetração nestes aspectos.

2. MÉRITO:

Quanto à alegada inexistência de perspectiva de aprazamento de ter sua situação jurídica definida, diante da suspensão das audiências e prazos processuais, vislumbra-se, das informações judiciais, que o feito tramita de maneira regular, encontrando-se no aguardo da conclusão da ação penal.

Antes as informações, acima transcrita na totalidade, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 25.08.2023, em razão da insistência da oitiva de testemunhas da defesa, que em pese serem comum à acusação, houve desistência da oitiva das testemunhas pelo
Parquet
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECENTE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 2.
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.
3. No caso, apesar de o paciente estar preso desde 29/5/2020, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo.

Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, consignando a Corte de origem que a instrução está encerrada, aguardando apenas a prolação da sentença, contexto informativo que atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 4. No mais, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça local, observo que a custódia cautelar do paciente foi reavaliada em 19/01/2022, ficando afastando eventual constrangimento ilegal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 724.328/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022). - Negritei

No tocante ao argumento relativo à
ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar,
previstos no art. 312 do CPP, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva, em face da suposta prática do crime capitulado no
art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
. Em análise de ofício da necessidade da prisão cautelar, a magistrada
a quo
indeferiu a revogação, em decisão proferida no dia 08.05.2023, assim fundamentada:

“(...) III – DA ANÁLISE DE OFÍCIO DA PRISÃO CAUTELAR DE WAGNER LUIZ COSTA ALMEIDA BARROS (ART. 316, DO CPP).

Em atenção ao Parágrafo único do art. 316 do CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, passo a reanálise, de ofício, da prisão cautelar do acusado WAGNER LUIZ COSTA ALMEIDA BARROS, denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03.

O ordenamento jurídico pátrio preceitua que a constrição da liberdade é medida excepcional, contudo, casos há em que a prisão preventiva é cabível à luz do previsto no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.

Constato, inicialmente, que não houve nenhuma modificação no contexto fático apta a ensejar a revogação da prisão preventiva.

No caso vertente, presente o fumus comissi delicti, há necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois os crimes que se imputam são graves. Não uma gravidade abstrata jurídico positiva, mas sim porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social.

De acordo com a denúncia a Polícia Civil recebeu notícia anônima de que havia certas pessoas escondidas na residência localizada na Rua Lucio Gitirana, 795, planejando um roubo ao banco de Medicilândia e, ao chegar na residência, os policiais foram recebidos com tiros disparados por Alexandre Matias Alves e Henrique Xavier dos Santos, sendo estes atingidos por disparos policiais.

Na mencionada residência foi preso em flagrante o denunciado WAGNER LUIZ COSTA ALMEIDA BARROS quando foram apreendidos 01 revólver calibre .38, 01 revólver calibre 38 com numeração suprimida, 01 revólver calibre 32 com numeração suprimida, 06 munições calibre .38, 04 calibre .22, 02 calibre 32, todas intactas. Além disso, 03 munições deflagradas calibre 32 e 02 calibre 38, bem como 397g de maconha e 01 balança de precisão, evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública firmada na gravidade do modus operandi.

Para além disso, o denunciado WAGNER LUIZ COSTA ALMEIDA BARROS possui certidão judicial criminal positiva, respondendo ao inquérito policial nº 0003285-02.2017.8.14.0014 pela suposta prática do crime de receptação, bem como registra procedimento cautelar de busca e apreensão criminal nº 0800499- 10.2021.8.14.0014, ambos em trâmite no Juízo da Comarca de Capitão Poço, demonstrando que possui propensão a prática de infrações penais quando em liberdade, dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública, corroborando o periculum libertatis.

Além de que, oferecida a denúncia pelo Ministério Público, os denunciados apresentaram defesa, sendo a denúncia recebida e designada a audiência de instrução e julgamento neste ato processual para data próxima (13/06/2023), não havendo que se falar em excesso de prazo na formação de culpa.

Outrossim, embora o fato criminoso não seja exatamente recente, o risco concreto e atual de reiteração ilícita grave, a acarretar séria ameaça à ordem pública, é fator inegavelmente indicativo da observância do princípio da contemporaneidade para fins de decretação da preventiva, nos termos do art. 312, §2º e art. 315, §1º, ambos do CPP, a periculosidade, ao que tudo indica, não tendo arrefecido e ocasionando riscos à ordem pública.

Nesse sentido, segundo o entendimento sufragado pela Suprema Corte, a contemporaneidade da prisão cautelar deve ser verificada, não tomando como parâmetro a data dos fatos investigados, mas a permanência de motivos ensejadores da prisão preventiva, mesmo que transcorrido significativo lapso temporal desde o cometimento do delito.

Ilustro com o seguinte precedente do E. STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 211659 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055, DIVULG 22-03-2022, PUBLIC 23-03-2022).

Na fundamentação do julgado cuja ementa foi acima colacionada, assim se pronunciou a eminente Ministra Cármen Lúcia, destacando o entendimento acerca da matéria firmado pela Corte Suprema:

"(...) Consignou-se, ademais, que segundo o entendimento deste Supremo Tribunal, a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.04.2021). (grifei).

Desse modo, vislumbrando presentes as condições que autorizam o decreto de prisão cautelar, com base no art. 312 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de WAGNER LUIZ COSTA ALMEIDA BARROS

(...)”.

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e para a correta aplicação da lei penal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social da agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, no dia dos fatos, uma guarnição policial militar após a notícia de que tinham pessoas escondidas na residência que houve o flagrante, ocasião em que, ao diligenciar até o local, os policiais foram recebidos à tiros e encontraram no local 01 revólver calibre .38, 01 revólver calibre 38 com numeração suprimida, 01 revólver calibre 32 com numeração suprimida, 06 munições calibre .38, 04 calibre .22, 02 calibre 32, todas intactas. Além disso, 03 munições deflagradas calibre 32 e 02 calibre 38, bem como 397g de maconha e 01 balança de precisão.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida da paciente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ela representa para a sociedade, ante a
informação do magistrado, de que o flagranteado registra antecedentes criminais, respondendo ao inquérito policial nº 0003285-02.2017.8.14.0014 pela suposta prática do crime de receptação, bem como registra procedimento cautelar de busca e apreensão criminal nº 0800499-10.2021.8.14.0014, ambos em trâmite no Juízo da Comarca de Capitão Poço,
o que indica a necessidade da prisão também para garantir a
correta aplicação da lei penal, ante a
reiteração delitiva
do réu
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se a paciente é possuidora de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: Editora RT)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar da ré, bem como, não resta configurado o excesso de prazo injustificado.

Ante o exposto, conheço parcialmente e DENEGO a ordem impetrada, recomendando ao Juízo
a quo
, que dê celeridade ao feito, para os devidos fins.

É o voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2023